Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBA SALARIAL PAGA A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a abster-se de descontar as verbas mencionadas pela servidora requerente, na inicial, uma vez que a parte autora os recebeu de boa-fé. Em suas razões (ID 59103127), o recorrente sustenta que, a despeito de a autora alegar que achava que estaria recebendo a Gratificação de Atividade Técnica Administrativa GATA, os valores eram provenientes de erro da Administração quando ampliou equivocadamente a carga horária da servidora de 20h para 40h. Alega que não se pode presumir a boa-fé da servidora e a devolução é medida a garantir a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 59103130).
3. A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de restituição de quantias indevidamente pagas pela Administração Pública à servidora recorrida.
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que é incontroverso o fato de a recorrida laborar em jornada de, apenas, 20 (vinte) horas semanais, muito embora tenham sido realizados pagamentos correspondentes à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
5. Na hipótese, a servidora solicitou ajuste em sua escala de trabalho para que evitasse labor em tempo maior do que o permitido diariamente e, de forma equivocada, a Administração realizou ampliação da carga horária de 20h para 40h sem conhecimento da servidora ou de seus superiores (ID 59100904 p.4), equivoco atualmente corrigido (ID 59100902). Posteriormente, no entanto, o órgão pagador requereu a devolução dos valores pagos mediante processo administrativo (ID 59100908), apurando o montante de R$ 42.112,78, referente à diferença paga a maior, no período de 09/2019 a 08/2021.
6. Conforme comprovado no processo administrativo de ID 59100908, a revisão administrativa, para retificar a carga horária e a pretensão de pagamento é legítima e, inclusive, informado pela própria servidora quando teve ciência do equívoco.
7. Realmente, de boa-fé, a recorrida acreditou que a diferença de vencimentos tinha relação com o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, pois paga em período próximo ao do pagamento da referida gratificação, conforme dispõe a Lei 3.320, de 18 de fevereiro de 2004 - primeira parcela a partir de abril de 2020 e segunda a partir de outubro de 2020, com extinção a partir de 1o de março de 2021. No caso, o pagamento da carga horária ampliada se deu a partir de 9/2019. Assim, sem que houvesse quaisquer comunicações de ampliação de carga horária de 20h para 40h, fato confirmado no processo administrativo ID 59100904, não havia como se esperar que a carga horária ampliada fosse cumprida pela servidora.
8. No que tange à devolução dos valores pagos a maior, destaca-se que a Lei n. 9.784/99, em seu art. 54, dispõe que o direito da Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Com relação ao efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre ressarcimento ao erário, no Tema 531, estabelecendo que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto ante a boa-fé do servidor público. Aplicando referida tese, o próprio STJ decidiu, portanto, que “é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
10. No caso em apreço, restou inequívoco que houve pagamento voluntário pela Administração Pública, sem qualquer solicitação da servidora, por erro exclusivo do Distrito Federal quando ampliou a carga horária de 20h para 40h semanais sem conhecimento da requerente ou de seus superiores.
11. Nesses termos, tratando-se de erro operacional por parte da Administração Pública, considerada a boa-fé da servidora no recebimento do valor pago a maior, não é devido o ressarcimento da verba salarial percebida. Precedente: Acórdão 1626170, 07199512120208070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.